Tribunal: TJPA
Processo: 0010264-73.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010264-73.2011.8.14.0051

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTAREM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARNILSON SOUZA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. ARTIGO 148, § 4º DO CTB. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo DETRAN/PA em face de sentença que julgou procedente pedido de renovação de CNH
;

II-
Em alegações preliminares o apelante diz que houve a perda do objeto da ação, vez que o apelado aceitou passar pelo processo de reabilitação da CNH, conforme prescreve o art. 148, §4º do CTB;

III-
O apelante trouxe aos autos provas robustas de que o recorrido passou novamente pelos teste de habilitação motivo pelo qual de fato existe a perda do objeto da ação;

IV-
Recurso conhecido pedido preliminar provido, extinção do feito sem julgamento do mérito.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
–
DETRAN/PA
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8º Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, proposta por
MARNILSON SOUZA ALVES
.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas acima expendidas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DETUTELA PLEITEADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR MARNILSONSOUZA ALVES, com vistas a PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TODOS OS EXAMESNECESSÁRIOS PARA REVALIDAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, e JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 269, I, DO CPC.
(...)”

Inconformado com a decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação. (id 54565184).

Em suas razões, pugna preliminarmente pela sua ilegitimidade passiva, vez que não pede desconstituir infração lançada por outro órgão.

Alega ainda, que há perda do objeto, pois o apelado retomou o processo de reabilitação tendo a permissão sido concedida novamente em 2/12/2012.

No mérito, alega que o cometimento de infração no período de expedição da CNH provisória impede a concessão da CNH definitiva, da mesma forma é impossível a concessão da renovação da CNH definitiva. Diz que a infração só fora lançada após a concessão da CNH definitiva, mas que isso não impede a aplicação da regra no momento da renovação da CNH.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 5456189).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 5456194).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na presença alegações preliminares, passo a análise destas.

PRELIMINAR

Historiando os autos, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DETRAN/PA no qual alega preliminarmente a perda superveniente de objeto, vez que teria o apelado efetuado processo administrativo pelo qual aceitou participar do procedimento de reabilitação.

Analisando os autos, verifica-se que de fato o autor/apelado aceitou participar do processo de reabilitação, da forma que prescreve o art. 148, §4º, vejamos:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.

(Grifei).

Logo, como se observa, possui razão o apelante haja vista que este colaciona aos autos os seguintes documentos comprobatórios:
Declaração
do apelado onde solicita reiniciar todo o processo de reabilitação (id 5456189 – Pág. 11);
Recido de recolhimento de CNH
(id 5456189 – Pág. 12) e
Consulta
ao sistema do RENACH onde se encontra comprovante de reabilitação do apelado a carteira permissionária datada de 24.12.2012.

Porquanto, comprovada a expedição de CNH ao apelado por meio administrativo, onde a parte decidiu por cumprir o procedimento exigido em lei.

É importante frisar, que a o mesmo artigo em seu parágrafo 3º preceitua que a carteira de habilitação só será concedida ao aprovado no processo de habilitação que ao final de 01 (um) ano como permissionário não tenha qualquer infração registrada, de natureza grave, gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Ocorre que no caso em espeque, o apelado de fato teve infração de natureza gravíssima registrada em seu nome datada de 27.05.2007 dentro do período em que era permissionário, qual seja 03.10.2006 a 03.10.2007.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Destarte por qualquer ângulo que se analise a situação em vertente não teria o apelado direito a renovação da CNH e tendo este cumprido o procedimento de reabilitação, conforme previsão legal, evidente a perda do objeto da ação, motivo pelo qual
ACOLHO a alegação preliminar
.

Ônus sucumbencial e honorários que devem ser invertido e suportados pelo recorrido, ficando suspensa a exigibilidade tendo em vista a concessão do direito à justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação,
ACOLHENDO PEDIDO PRELIMINAR
, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022